Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas. A denúncia atribuiu a Edvaldo a intermediação da venda de veículo objeto de fraude e a Overaldo o fornecimento de conta bancária para recebimento de valores ilícitos. O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes nos autos são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que os réus tinham ciência da origem ilícita do veículo negociado, de modo a autorizar a condenação pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se não há provas de que os réus tinham a intenção de cometer o delito previsto no artigo 171, caput, do CP, e de que sabiam da origem ilícita do carro negociado, resta imperiosa a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011807, 0700244-84.2022.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 02/07/2025.